Tribunal: TJDFT
Processo: 0749253-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTOS DECORRENTES DE RALAÇÃO CONTATUAL. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos AGRAVANTES contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de sustação de protestos.
2. A ação originária buscava a suspensão dos efeitos de dois protestos lavrados pelo serviço de protesto de títulos, decorrentes de obrigações previstas em termo de confissão de dívida e contrato de compra e venda.
3. Os agravantes afirmaram que um dos protestos estaria garantido em execução anterior mediante penhor de imóvel e que o segundo também estaria assegurado por caução ofertada nos autos.
4. Alegou a prática de abuso de direito pelo credor, com suposta “dupla coerção” e fracionamento do crédito. Argumentou inexistência de exigibilidade do débito por ausência de condição suspensiva implementada.
5. Sustentou risco de dano decorrente da manutenção dos protestos, com prejuízos à atividade empresarial e à imagem de sócio que ocupa cargo público.
6. O pedido liminar foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência destinada à sustação dos protestos impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A concessão de tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 294, parágrafo único, e 300 do CPC.
9. A sustação de protesto constitui medida excepcional, pois limita meio legítimo de cobrança extrajudicial previsto na Lei 9.492/1997. Exige comprovação concreta de risco de dano e plausibilidade do direito.
10. O protesto é instrumento formal destinado a comprovar a inadimplência, sem impedir a adoção concomitante de medidas judiciais. A sustação interfere na esfera do credor, devendo ser empregada de forma restrita.
11. Os AGRAVANTES não demonstraram risco concreto de dano. As alegações apresentadas são genéricas e não foram acompanhadas de elementos que comprovem efetivo impacto financeiro, restrições creditícias ou dano à imagem.
12. O fato de sócio exercer cargo público não configura motivo idôneo para afastar o protesto, ausente prova de dano real ou iminente.
13. Também inexiste probabilidade do direito quanto à tese de que a garantia prestada na execução impediria o protesto. O art. 517, §4o, do CPC prevê expressamente que o cancelamento do protesto somente ocorre com a comprovação de satisfação integral da obrigação, não bastando a garantia do juízo.
14. A penhora ou caução não equivalem à quitação do débito. A interpretação conjunta dos arts. 517, §4o, e 782 do CPC afasta a tese de fracionamento indevido ou de abuso pelo credor.
15. Não há prova suficiente da alegada inexigibilidade do título, da ausência de condição suspensiva ou de excesso de execução. A análise desses pontos demanda dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.
16. Os precedentes do Tribunal reforçam que a ausência de demonstração concreta do perigo de dano impede a concessão da tutela de urgência em sede de sustação de protesto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. “A sustação de protesto exige demonstração concreta e simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, não bastando alegações genéricas de prejuízo.”
2. “A garantia do juízo, mediante penhora ou caução, não autoriza o cancelamento ou sustação de protesto, por não equivaler à satisfação integral da obrigação.”
3. “A análise de alegada inexigibilidade do débito ou abuso de direito demanda instrução probatória, incompatível com o agravo de instrumento.”